Tribunal: TJBA
Processo: 8028580-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028580-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SINDIFAM SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO MUNICIPIO DO SALVADOR Advogado(s): PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF) AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDORES ESTABILIZADOS PELO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Fazendários do Município do Salvador – SINDIFAM contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, rejeitou parcialmente a impugnação do Município de Salvador, determinando a incorporação do PDF aos proventos dos inativos, mas excluindo os servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, por ausência de direito à paridade remuneratória. II. Questão em discussão 2. Definir se a exclusão dos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT dos efeitos da sentença coletiva que determinou a incorporação do PDF aos proventos configura violação à coisa julgada ou se se trata de legítima interpretação dos limites objetivos e subjetivos do título judicial. III. Razões de decidir 3. O agravo interno interposto contra o indeferimento de efeito suspensivo restou prejudicado pelo julgamento de mérito do presente recurso. 4. A sentença coletiva limitou-se a reconhecer a incorporação do PDF aos proventos de aposentadoria dos servidores que possuem direito à paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação da EC 20/1998), combinado com as ECs 41/2003 e 47/2005. 5. Servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT não são titulares de cargo efetivo e não têm direito à paridade remuneratória, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 1157 da Repercussão Geral), que distingue estabilidade excepcional de efetividade. 6. A interpretação do título executivo na fase de cumprimento, para delimitar beneficiários, não implica relativização da coisa julgada, sendo admitida pela jurisprudência do STJ. 7. A modulação de efeitos realizada pelo STF no Tema 1254 não altera essa conclusão, pois se restringiu à preservação de aposentadorias concedidas ou com requisitos preenchidos pelo RPPS, sem estender vantagens próprias de servidores efetivos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não conhecido porque prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Teses de julgamento: "1. Servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT não possuem direito à paridade remuneratória, não sendo beneficiários de decisão coletiva que incorporou vantagem remuneratória aos proventos de aposentadoria com fundamento nesse instituto." 2. A interpretação dos limites subjetivos e objetivos do título executivo judicial na fase de cumprimento não configura violação à coisa julgada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028580-15.2025.8.05.0000, sendo Agravante SINDIFAM – SINDICATO DOS FAZENDÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORQUE PREJUDICADO, E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça